Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO.

1 – O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.

2 – Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

3 – Recurso conhecido e desprovido.